Tribunal: STF
Processo: Rcl 75081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro Médico Especializado Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001939-29.2023.5.02.0028, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    O reclamante aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do conhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para analisar a validade de contrato civil de prestação de serviços de gestão comercial por intermédio de pessoa jurídica. 



    Alega a inexistência de fraude às leis de proteção ao trabalhador e a regular terceirização de atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    O órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Com razão a reclamante.



    O artigo 114 da Constituição da República é expresso ao tratar da competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    [...]



    Sublinho que o legislador constituinte optou por utilizar o termo "relações de trabalho", razão pela qual a competência desta Especializada não se resume a lides que versem sobre relação de emprego.



    Tanto assim é, que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a julgar demandas de pagamento de indenizações por danos morais e materiais manejadas pelos sucessores de trabalhadores falecidos por conta de acidentes do trabalho.



    No presente caso, há o agravante de que a autora era empregada celetista da reclamada, tendo sido dispensada e obrigada a constituir pessoa jurídica para continuar a prestação dos serviços nos mesmos moldes, a denominada pejotização fraudulenta, postulando a nulidade do procedimento, com base no artigo 9º da CLT.



    Veja-se, a esse respeito, que a própria reclamada reconheceu na contestação, no tópico que defendeu a incompetência da Justiça do Trabalho (fls. 258 e segs. - id b422e6c), que a reclamante, mesmo após a transformação em PJ, continuou a ter direito a férias e a 13º salário, ainda que lhes tenha dado outros nomes.



    Tendo em vista o teor da inicial e da própria contestação, é cristalina a competência da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento da presente demanda.



    Sublinho que a jurisprudência vindicada pelo Juízo de origem se mostra inespecífica.



    O tema nº 725 de repercussão geral do STF trata da licitude de terceirização, não da imposição de pejotização a trabalhador anteriormente já contratado como celetista.



    Tampouco a situação se equipara ao quanto decidido em relação aos transportadores autônomos de carga, relação regida pela Lei nº 11.442/2007, em que há um contrato prévio de natureza civil legalmente previsto.



    Não podemos esquecer, também, que o próprio STF carece de competência para decidir a respeito de conflitos de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, sendo tal mister de incumbência do STJ.



    Diante do quadro acima delineado, acolho o recurso ordinário da reclamante para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para a apreciação e julgamento da presente demanda e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do iter processual, na forma que entender de direito.



    Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.



    Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes.



    Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Tampouco foi fixado entendimento sobre competência da Justiça do Trabalho no âmbito da ADC 66, em que reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    O caso igualmente não se amolda ao decidido na ADI 5.625, na qual discutida a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48), firmou precedente que estabelece a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas.



    Contudo, a hipótese trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa à decisão do Supremo.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente